Tribunal: CARF
Processo: 19288.720157/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720157/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RICARDO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para cancelar a glosa de despesa com pensão alimentícia no valor de
R$36.000,00. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720157/2012-56
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano calendário de 2010, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 05 a 12, em que foram
apuradas as infrações a seguir discriminadas por falta de apresentação da documentação
comprovando as deduções declaradas:
Dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.808,28 (fl. 06);
Dedução indevida com despesa de instrução de R$ 2.830,84 (fl. 07);
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 36.000,00 (fl. 08);
Dedução indevida de despesas médicas de R$ 1.104,00 (fls. 09/10).
Em virtude dessa infração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.356,32,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de R$
9.920,97.
A descrição dos fatos e o devido enquadramento legal constam na notificação em
pauta.
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03 apresentando
a documentação comprobatória da dependência e do pagamento de instrução da enteada.
Alega a seguir que em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
2011/395156509476178 apresentou a documentação que justifica os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia judicial.
Por fim, apresenta o rol da documentação que junta aos autos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DE DEPENDENTE.
A enteada só pode ser considerada como dependente desde que a companheira declare
em conjunto ou configure como dependente na declaração do contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual apenas as despesas devidamente
comprovadas, feitas com instrução própria e dos dependentes, até o limite individual
estabelecido em lei.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Não comprovados que os valores declarados e deduzidos a título de despesas médicas
referem-se ao contribuinte ou seus dependentes mantém-se a correspondente glosa
efetuada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

Não tendo o impugnante logrado êxito em comprovar os efetivos pagamentos, é de se
manter o lançamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/04/2013, o(a) contribuinte, em 15/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) reconhecimento da relação de dependência entre o recorrente e sua enteada
oriunda de união estável com a mãe e, por conseguinte, regularidade das deduções de
dependente, despesas médicas e despesas com instrução declaradas
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos acostados
aos autos
c) caráter confiscatório da multa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente comprovadas.
Considero os recibos apresentados às e-fls. 83 e seguintes hábeis para
comprovação do pagamento da pensão alimentícia.
Quanto as demais alegações, mantenho a decisão de piso, por seus próprios
fundamentos, por ter aplicado corretamente a legislação vigente:

Com relação à dedução de dependentes a Lei no 9.250, de 26/12/1995, assim prevê em
seus artigos 8o e 35:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c ) à quantia de R$ 1.080,28 (um mil e oitenta reais e vinte e oito centavos) por
dependente;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c”,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.”
(...)
Bem assim, à definição para efeito de dedução a reprodução da pergunta no 323 da
coletânea de Perguntas & Respostas do IRPF – ano calendário 2010/exercício 2011, que
trata especificamente:
DEPENDENTE PRÓPRIO DECLARADO PELO OUTRO CÔNJUGE.
323 — Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou
companheiro?
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios.
Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em conjunto
onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros,
seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em nome
do outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o cônjuge ou companheiro apresentar
declaração em separado, os seus dependentes próprios só podem constar em sua
declaração de rendimentos.
Dessa forma, cabe manter a glosa de dependente em relação a enteada (fl. 06), tendo em
vista que a companheira do Interessado, mãe de Aline Campos Barcellos, não é sua
dependente e entregou a Declaração de Ajuste do ano calendário de 2010 em separado.
Ressalte-se que em pesquisa nos sistemas da RFB ficou constatado que a enteada
configura como dependente na declaração de seu pai no ano calendário de 2010.
Em virtude da enteada não poder configurar como dependente do Interessado, cabe
manter a glosa de despesas com instrução de R$ 2.830,84 (fl. 07).
Quanto as despesas médicas, o contribuinte na sua impugnação (fl. 02) alega que essas
despesas referem-se a sua enteada que não pode ser considerada como dependente.
Conseqüentemente, cabe manter a glosa de despesas médicas de R$ 1.104,00 (fls.
09/10).
Em relação à glosa de despesas com instrução, verifica-se conforme documentos de fls.
19 a 24, que o responsável pelo pagamento foi o Sr. Rubens Barcellos Barreto - CPF no
322.860.3170-20. Logo, mesmo que a enteada do Interessado fosse considerada como
dependente, o valor do pagamento de despesa com instrução não foi suportado pelo
contribuinte.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesa com pensão alimentícia no valor de
R$36.000,00.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
apenas de seu entendimento quanto à comprovação da despesa com pensão alimentícia glosada
pela fiscalização, conforme passo a expor.
Vejamos a legislação tributária que trata da possibilidade de dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF, o inciso II do art. 4o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente
na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que
se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
– RIR, regulamenta a hipótese de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, nos
seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a
dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente
a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução,
no próprio mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses
subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do
pagamento à fonte pagadora, quando esta não for responsável
pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias
pagas a título de despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual, a título de despesa médica
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

(art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, § 3o). (Grifei)
O caput e os §§ 1o e 2o do art. 73 do RIR, nos termos dos §§ 3o a 5o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabelecem a necessidade de comprovação das despesas
deduzidas da base de cálculo do IRPF e a possibilidade de glosa de deduções indevidas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou
justificação não poderão ser restabelecidas depois que o ato se
tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, § 5o).
De acordo com as disposições normativas reproduzidas acima, as deduções de
despesas a título de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual do IRPF devem obedecer
cumulativamente aos seguintes requisitos: i) a comprovação do efetivo pagamento aos
alimentados; e ii) que esses pagamentos decorram do cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação ou divórcio consensual.
Conforme consta na decisão de piso, ficou demonstrado nos autos a determinação
judicial estabelecendo o pagamento da pensão alimentícia pelo Recorrente.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente juntou apenas recibos emitidos pela Sra.
Lucia Ferraz da Silva, na condição de mãe e representante legal de Erika da Silva Viera, onde
consta um recebimento mensal no valor de R$ 3.0000,00.
Contudo, não foi juntado um único comprovante do efetivo pagamentos da pensão
alimentícia determinada pela ordem judicial pelo Recorrente, como por exemplo: transferência
bancária de sua pessoa para a beneficiária da pensão alimentícia.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas com pensão alimentícia ocorreram na forma e
valores alegados pelo contribuinte. A glosa deve ser mantida

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720157/2012-56

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado.

Fl. 111
DF CARF MF
Original